Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLVIDA PELO MOTIVO AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 330, IV. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora.
3. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato. A alegação de que o apelado está ausente não é suficiente para caracterizar a mora, pois o fato de o devedor não ter sido encontrado no endereço indicado no contrato não pressupõe sua resistência ou conduta que contrarie a boa-fé do apelado, devendo, portanto, o apelante demonstrar que foram esgotados todos os meios de localizar o devedor (Precedentes do STJ e deste Tribunal)
4. Embora a jurisprudência da Corte Superior evidencie o entendimento de que a mora estaria comprovada quando a notificação retorna com a informação de “mudou-se” ou “desconhecido”, o mesmo não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo “ausente” ou “não procurado”, pelo simples fato que nessas hipóteses não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do apelado.
5. Neste caso concreto, verificou-se que foi oportunizada ao apelante a emenda do feito. Transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial.
6. Tendo sido o apelante regularmente intimado a juntar aos autos documento tido como indispensável à propositura da ação e permanecido inerte o indeferimento da inicial é medida que se impõe.
7. Precedentes: Acórdão 1716812, 07086856320228070017, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Acórdão 1713728, 07140590220228070004, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023; Acórdão 1728329, 07100134920228070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023; etc.
8. Apelação desprovida.